Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor de instituição financeira, condenando a devedora ao pagamento de R$ 501.215,52, valor correspondente a operação de crédito firmada em conta corrente, com incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%. A apelante alegou abusividade dos encargos, ausência de pactuação expressa da capitalização de juros, cumulação indevida de juros remuneratórios e moratórios, e excesso no valor cobrado, requerendo a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário objeto da ação monitória; e (ii) determinar se há abusividade nos encargos exigidos, inclusive quanto à cumulação de juros remuneratórios e moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo STJ no REsp 973.827/RS (repetitivo) e reconhecido pelo STF no RE 592.377 (Tema 33 da Repercussão Geral), sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. No caso concreto, o contrato prevê taxa mensal de 12,43% e anual de 315,79%, demonstrando a pactuação expressa da capitalização de juros, conforme entendimento da Súmula 541/STJ.
5. A limitação dos juros remuneratórios pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, e a taxa somente pode ser considerada abusiva se exceder de forma comprovada a média do mercado para operações semelhantes, o que não foi demonstrado pela apelante.
6. A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é permitida, dada a distinta natureza jurídica de cada encargo: remuneração pelo capital, penalização pelo inadimplemento e cláusula penal, respectivamente, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT.
7. A apelante não apresentou prova técnica ou perícia contábil que infirmasse os cálculos apresentados na inicial, sendo insuficiente a simples menção a tabelas sem indicação de fonte e período.
8. A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas afastou a inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança nas alegações da devedora e pela suficiência dos documentos contratuais apresentados pelo banco.
9. Restou comprovada a hipossuficiência da apelante para fins de concessão da justiça gratuita em grau recursal, nos termos do art. 99 do CPC e da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, sendo o benefício deferido com efeitos ex nunc.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é juridicamente admissível, por possuírem fundamentos e finalidades distintas.
3. A alegação de abusividade de encargos exige prova robusta de que a taxa cobrada supera a média de mercado em operações semelhantes, o que não se presume nem se verifica com base apenas em argumentação genérica.
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida em grau recursal, desde que comprovada a hipossuficiência, e seus efeitos são prospectivos, não abrangendo despesas fixadas antes de sua concessão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o a 4o, 332, §1o, 373, I, e 85, §§ 2o e 11; MP 2.170-36/2001, art. 5o; CC, arts. 389, 395, 407 e 408.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.377, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 04.02.2015; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Resp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdãos 1733691, 1666395, 1246838, 1394270 e 1735474.